Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Número do processo: 0705551-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE, BRUNO COSTA BRASIL VILAVERDE LOPES AGRAVADO: LUIS ANDRE CRUZ CORREA, SPILIOS JOANNIS GARAKIS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE e outros, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0710378-09.2017.8.07.0001), em que o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em seu agravo de instrumento, os recorrentes pedem que seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja, desde já, deferido o benefício de gratuidade de justiça aos agravantes, com a consequente suspensão da tramitação do cumprimento de sentença. No mérito, requerem o provimento do presente agravo para que, confirmando-se a antecipação da tutela recursal pleiteada, seja reformada a decisão combatida, reconhecendo-se definitivamente a gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 525, § 1o, do Código de Processo Civil. Afirmam que a decisão em que indeferido o pedido passou ao largo da observância de preceitos essenciais relacionados à gratuidade de justiça. A decisão, a rigor, se pautou em dois principais argumentos: (i) a declaração de hipossuficiência possui apenas presunção relativa de veracidade; e (ii) que os Agravantes possuem renda suficientes para arcar com eventuais custas. Narram as circunstancias pelas quais foram condenados, na ação de conhecimento, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência cobrados no cumprimento de sentença. Esclarecem que, em que pese possuam rendas brutas significativamente elevadas, suas remunerações líquidas, mesmo somadas, alcançam o patamar de R$ 12.761,42, o que demonstra que o valor devido corresponde a 509% da renda conjunta mensal dos executados. Detalham a quantidade de despesas e filhos que cada um tem, o que entendem que justifica o deferimento da gratuidade com efeitos retroativos, que abarquem os ônus sucumbenciais cobrados na origem. É o breve relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Este é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Consta nos autos que os agravantes são casados sob o regime de separação de bens e possuem dois filhos, nascidos em 2010 e 2008 (ID 14859389 - Pág. 40/44). Possuem gastos com energia elétrica (R$ 357,73 – ID 14859389 - Pág. 45), escola (R$ 1321 – ID 14859389 - Pág. 46, R$ 1155,00 - 14859389 - Pág. 47); cartão de crédito (R$ 2.809,80 – ID 14859389 - Pág. 51, R$ 692,20 – ID 14859389 - Pág. 52), financiamento (R$ R$ 785,40 - 14859389 - Pág. 53), condomínio (R$ 381,28 – ID 14859389 - Pág. 55), telefone (R$ 267,58 - ID 14859389 - Pág. 57), faxinas (R$ 420,00 – ID 14859389 - Pág. 58), acordo (R$ 500,00 – ID 14859389 - Pág. 59), fisioterapia e terapia (R$ 400,00 - 14859389 - Pág. 61, R$ 300,00 – ID 14859389 - Pág. 62), gás (R$ 6,79 – ID 14859389 - Pág. 65), empréstimo (R$ 257,40 – ID 14859389 - Pág. 67), IPTU ( R$ 628,99 – ID 14859389 - Pág. 68), IPVA (R$ 1.016,90 - ID 14859389 - Pág. 69) etc. Os proventos do agravante somam R$ 10.617,18 bruto e R$ 8.137,97 líquido (ID 14859389 - Pág. 48), e da agravante somam R$ 11.159,38 bruto e R$ 4.644,32 líquido, com vários empréstimos consignados descontados diretamente no contracheque (Num. 14859389 - Pág. 50). Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Por outro lado, apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. Nesse sentido, segue a jurisprudência do TJDFT sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. TESTE FÍSICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. A concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 99, § 7o, Código de Processo Civil, não projeta efeitos retroativos, de maneira que não exime a parte do pagamento dos encargos da sucumbência. (...) III. Recurso conhecido e desprovido”. (20140110698672APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 20/06/2018) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EFEITOS EX NUNC. (...) A justiça gratuita somente gera efeitos ao seu beneficiário a partir da respectiva concessão, ou seja, ex nunc, de forma que o pedido formulado apenas em sede de embargos de declaração não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais cominadas pelo acórdão que resolveu a questão”. (07167091020178070000, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 07/06/2018) Os benefícios da justiça gratuita aos agravantes devem gerar efeitos a partir da sua concessão, ou seja: a partir da presente decisão. Dentro deste contexto, não há que se falar em suspensão da tramitação do cumprimento de sentença e nem da exigibilidade do crédito exequendo. Assim, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, defiro em parte o pedido liminar apenas para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 11 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator